Tribunal: TJDFT
Processo: 0701638-97.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com a intenção de modificar o acórdão, sob o fundamento de que houve omissão quanto à ausência de provas da agressão, uma vez que o uso da força com esta não se confunde. Aduz que o embargado deu causa ao conflito com os seguranças e que atribuir o ônus de demonstrar a inexistência das agressões à embargante constitui prova diabólica.
2. Recurso tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme ressaltado na decisão, o ônus de comprovar a existência de excludente de responsabilidade é do fornecedor de serviços, que poderia produzir prova testemunhal, apresentar gravações, entre outros elementos capazes de demonstrar o adequado uso da força, tal como relatado.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.